Tribunal: TJMT
Processo: 1010796-16.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010796-16.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO - CPF: 568.615.591-72 (APELANTE), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (APELADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (APELADO), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), DENNER FRANCIS DE FREITAS - CPF: 057.156.476-30 (APELANTE), EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL - CPF: 869.659.051-15 (APELANTE), SAMUEL FRANCISCO - CPF: 110.779.188-01 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA DIAS SOUZA - CPF: 028.157.151-12 (ADVOGADO), GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO - CPF: 568.615.591-72 (APELADO), TIAGO DE MATOS SANTOS - CPF: 017.042.381-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010796-16.2022.8.11.0055

APELANTES:
GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO e DENNER FRANCIS DE FREITAS

APELADOS:
DENNER FRANCIS DE FREITAS, EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL e GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO -
PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1010796-16.2022.8.11.0055

APELANTES:
DENNER FRANCIS DE FREITAS e GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO

APELADOS:
DENNER FRANCIS DE FREITAS, EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL e GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
DENNER FRANCIS DE FREITAS e GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, nos autos da Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda com Pedido de Danos Morais e de Antecipação de Tutela de Urgência n.º 1010796-16.2022.8.11.0055 ajuizada pelo primeiro apelante
,
que julgou parcialmente procedente os pedidos, nos seguintes termos:

“Pelo exposto, este Juízo julga PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para:

1 - RATIFICAR a tutela deferida nos autos.

2 - DECLARAR a anulação da compra e venda objeto dos autos.

3 - DETERMINAR a restituição do bem ao autor, o qual deverá comunicar o cumprimento da obrigação, para que possam ser realizadas as baixas das restrições lançadas sobre o veículo.

4 – DETERMINAR que o autor reembolse os valores dispendidos pelo réu Denner, a título de impostos atrasados, no importe de R$2.401,91 (dois mil quatrocentos e um reais e noventa e um centavos), com correção monetária desde a data de desembolso e juros de mora desde a citação.

EXTINGUE-SE o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

DETERMINA-SE que as custas processuais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, deverão ser arcados na proporção de 50% (cinquenta por cento) pelo autor e 50% (cinquenta por cento) pelos réus. SUSPENDE-SE, contudo, a sua exigibilidade por parte do autor e do réu Edelbrando, considerando que ambos são beneficiários da justiça gratuita, nos termos do Art. 98, §3º também do Código de Processo Civil.”

O primeiro apelante DENNER FRANCIS DE FREITAS alega que, de acordo com o conjunto probatório dos autos, incabível lhe imputar a responsabilidade exclusiva pela fraude perpetrada pelo falso intermediador.

Afirma que os recorridos Genevaldo e Edelbrando, foram os únicos que mantiveram contato com o mentor da fraude praticada, sendo que estes omitiram informações e facilitaram que o golpe ocorresse, especialmente Edelbrando, que consentiu em mentir dizendo que teria negócios paralelos com a pessoa que se identificou como Magno Fernandes.

Aponta que, sob a ótica da responsabilidade civil, não foi possível isentar as demais partes, pois foram elas que mantiveram contato com o golpista, não podendo ser responsabilizado de forma exclusiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença, atribuindo a responsabilidade civil ao recorrido Edelbrando ou, subsidiariamente, que sejam responsabilizados solidariamente.

Por sua vez, o segundo apelante GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO, pretende apenas que seja aplicada a multa por desobediência em desfavor do apelado DENNER FRANCIS DE FREITAS, em razão do descumprimento da ordem judicial de proibição de circulação.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Extrai-se dos autos que o segundo apelante GENEVALDO DOS SANTOS FIRMINO ajuizou Ação de Anulação de Negócio Jurídico de Compra e Venda com Pedido de Danos Morais em desfavor dos recorridos DENNER FRANCIS DE FREITAS, EDELBRANDO MAX BLEICHEVEL, com base no suposto golpe perpetrado por estes apelados, quando da venda do seu veículo Toyota Corolla.

O autor Genevaldo narrou em sua inicial que anunciou a venda de seu veículo Toyota Corolla, ano/modelo 2015/2015, Placas FKE2A67, cor Branca, Renavam 01048500320 e foi contatado por uma pessoa chamada Magno Fernandes que afirmava não morar em Tangará da Serra/MT, motivo pelo qual o sr. Edelbrando é quem verificaria o veículo para atestar suas condições. Relata que após negociação, foi ajustada a venda do veículo pelo valor de R$81.000,00 (oitenta e um mil reais) à vista e acordado que a transação e transferência da propriedade seria feita no dia 04 de julho de 2022.

Alegou que, no entanto, no dia marcado se deparou com a presença do sr. Denner, sendo que este teria se apresentado como advogado e real comprador do veículo.

Afirmou que, em razão disso, teriam ido ao banco para que Denner realizasse a transferência do valor do veículo. Quando recebeu o comprovante de TED, o réu Denner imediatamente demandou que a transferência fosse realizada.

Apontou que, posteriormente, ao perceber que o valor supostamente transferido não caiu em sua conta, dirigiu-se ao banco e descobriu que o comprovante era parte de uma fraude, quando tentou contato com o intermediador, mas seu número já estava bloqueado para enviar mensagens.

Afirmou que quando chegou à delegacia, observou que os Srs. Denner e Edelbrando já se encontravam no local comunicando a suposta fraude que também seriam vítimas.

Assim, pleiteou a anulação do negócio, bem como a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido para anular a compra e venda objeto dos autos, determinando a restituição do veículo ao autor Genevaldo e devolução.

Pois bem.

O primeiro apelante Denner busca a responsabilização do Sr. Edelbrando ou que seja determinada a responsabilidade solidária de ambos.

O segundo apelante, por sua vez, pretende apenas a aplicação de multa por desobediência a ordem judicial de proibição de circulação.

Após análise detida dos autos e da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, verifica-se que há elementos que sugerem a existência de uma situação complexa, envolvendo um golpe já popular no mercado de negociação de bens novos e usados.

Faz-se considerar, primeiramente, o art. 481 do Código Civil, que estabelece que "
pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa, e o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro"
.

Deve-se levar em consideração também, o art. 308, da mesma legislação,
in verbis
:

“Art. 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.”

A partir do citado dispositivo legal, extrai-se que, em situações em que o pagamento é realizado a terceiros sem a devida autorização ou representação, este somente será considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

No caso em tela, como resultado da negociação realizada por intermédio de terceiro estelionatário, o veículo contratado foi efetivamente transferido para o nome do primeiro apelante.

Não obstante, em contrapartida, nenhum valor foi depositado diretamente na conta do Sr. Genevaldo (autor e vendedor do veículo), tendo sido transferido para a conta de pessoa, estranha à lide.

Nesse sentido, o estelionatário somente conseguiu concretizar a fraude, haja vista que as partes não agiram com a devida cautela esperada em uma negociação, prosseguindo com as tratativas sem sequer questionar o fato de os valores serem transferidos para um terceiro desconhecido.

Nesse ponto, o fato de o apelante Denner ter realizado depósitos em contas de terceiros, supostamente indicados pelo apelado Edelbrando, sem verificar a veracidade das informações fornecidas, configura nítida negligência.

Assim, o recorrente Denner deveria ter assegurado que os valores fossem transferidos diretamente ao credor legítimo, evitando, assim, a situação em que se encontra.

Desse modo, não há alteração a ser feita na sentença no que concerne à responsabilidade civil.

Quanto ao recurso do Sr. Genevaldo em que pede a aplicação da multa por descumprimento da ordem de proibição de circulação determinada em sede de antecipação de tutela, este não merece prosperar.

Sem maiores delongas, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, após a regularização da intimação do Sr. Denner acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos recursos
.

Tendo em vista que ambas as partes foram sucumbentes na origem e ambos tiveram seus recursos desprovidos, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11 do CPC), mantendo-se a distribuição do ônus consignado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024